Tribunal: TJDFT
Processo: 0745687-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EFEITOS DA DECISÃO. IRREVERSIBILIDADE. ART. 300, §3o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. No caso, não restou configurado nos autos de origem qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justificasse o diferimento do contraditório e a concessão da tutela provisória. Lado outro, a decisão agravada tem evidente caráter satisfativo, em ofensa ao art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, que veda a concessão da tutela provisória quando seus efeitos forem irreversíveis.
2. A agravante comprovou que convivia em união estável com o filho da autora, quem foi afastado do lar familiar em cumprimento a decisão do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras. E o afastamento da vítima de violência doméstica do imóvel na forma posta termina por invalidar a proteção assegurada pela Lei 11.340/06. Não por outra razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda inclusive o arbitramento de aluguel pela utilização exclusiva do imóvel comum.
3. A situação em que a requerente se encontra legitima sua permanência no imóvel até que a situação seja definitivamente resolvida no processo de reconhecimento e dissolução de união estável, impedindo sua retirada forçada do lar familiar.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.